Tribunal: CARF
Processo: 16048.720027/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO COM FALSIDADE. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INSERÇÃO DE RETENÇÕES INEXISTENTES. APURAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR NA ECF.
É devida a multa por apresentação de declaração de compensação com falsidade, quando o contribuinte insere retenções inexistentes em valores vultosos, e postula crédito de saldo negativo de IRPJ, embora tenha apurado imposto a pagar na ECF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. DECLARAÇÃO ENTREGUE COM FALSIDADE. FRAUDE.
O sócio administrador responde pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, que restam caracterizados por ilícitos como a entrega de declaração com falsidade e fraude.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720027/2020-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.303 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
R CARVALHO DOS SANTOS CONSTRUTORA SPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA
EM DECLARAÇÃO COM FALSIDADE. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
INSERÇÃO
DE
RETENÇÕES
INEXISTENTES.
APURAÇÃO
DE
IMPOSTO A PAGAR NA ECF.
É devida a multa por apresentação de declaração de compensação com
falsidade, quando o contribuinte insere retenções inexistentes em valores
vultosos, e postula crédito de saldo negativo de IRPJ, embora tenha apurado
imposto a pagar na ECF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. DECLARAÇÃO ENTREGUE
COM FALSIDADE. FRAUDE.
O sócio administrador responde pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, que restam caracterizados por ilícitos como a
entrega de declaração com falsidade e fraude.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720027/2020-68
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720027/2020-68

instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
R CARVALHO DOS SANTOS CONSTRUTORA SPE LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, recorre a este Conselho da decisão da 2a Turma da DRJ 09 em
Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 109-006.053, de 06
de maio de 2021, de e-fls. 114/125, que julgou procedente o Auto de Infração, referente à multa
isolada regulamentar, no percentual de 150%, decorrente de compensação indevida efetuada em
declaração (DCOMP) apresentada com falsidade, com fulcro no art. 18, caput e §§ 2o da Lei no
10.833, de 29/12/2003, e art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430 de 27/12/1996, conforme peça
inaugural do feito, de e-fls. 02/09, Relatório Fiscal, de e-fls. 24/30, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 19/06/2020, contra a contribuinte acima
identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 201.401,21 (duzentos e um mil, quatrocentos
e um reais e vinte e um centavos), com base na legislação de regência elencada nos autos.
De conformidade com a descrição do Auto de Infração, a multa regulamentar foi
imposta em virtude de compensação indevida efetuada em declarações apresentadas com
falsidade (DCOMP 27432.92185.091017.1.3.02-4017 e 10604.01186.190218.1.3.02-4094,
transmitidas em 09/10/2017 e 19/02/2018), uma vez que indicou possuir crédito inexistente no
importe original de R$ 254.209,19 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e nove reais e
dezenove centavos) relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2016, que fora
objeto de despacho decisório e de julgamento de 1a instância administrativa nos autos do
processo no 16048.720397/2018-81.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720027/2020-68

Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 150/160, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo a fraude
imputada, contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no artigo 142 do CTN,
c/c artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da autuada.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, aduzindo para tanto que fora vítima
de fraude tributária, deflagrada através da chamada “Operação Saldo Negativo”1, que vieram
a saber, através de notícias, ter sido praticada por um grupo de pessoas (incluindo advogados e
contadores) que abordava diversas empresas com o propósito de fraudar declarações de
tributos federais por meio de compensação com créditos.
A corroborar sua tese, explicita que o grupo comercializava supostos créditos
tributários que, segundo informado pelos seus integrantes, poderiam ser legalmente
compensados via DCOMP. E o representante da empresa Recorrente, leigo no assunto e
confiando na palavra dos profissionais da área integrantes do grupo, acabou comprando tais
créditos e passando as informações de acesso do seu certificado digital ao grupo fraudador
para que dessem andamento nas declarações de compensação.
Assevera que o responsável pelo envio das declarações de compensação não
homologadas foi o contador, Sr. Antônio Arão Melo Rodrigues, em face de quem corre ação
penal pelos crimes de estelionato e fraude fiscal, concernentes à “Operação Saldo Negativo”,
como se verifica dos documentos acostadas aos autos na defesa inaugural.
Ressalta a boa-fé da contribuinte, a qual somente manteve relacionamento com
aludido contador por ocasião destas exclusivas declarações, só tomando conhecimento de que a
empresa fora vítima de fraude por ocasião da ciência do presente trabalho fiscal, não restando
comprovada, portanto, qualquer conduta dolosa ou fraudulenta da contribuinte objetivando lesar
e/ou ludibriar o Fisco.
Neste contexto, argumenta que, ao contrário do que consta no Despacho
Decisório ora combatido, demonstrado está que a contribuinte não utilizou crédito sabidamente
inexistente para extinguir créditos tributários, inserindo informações inverídicas nas fichas de
composição do crédito na DCOMP, em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública
e em eventual não análise dos dados.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores
colacionada à peça recursal.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720027/2020-68

Relativamente à atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Ricardo Carvalho
dos Santos, opõe-se ao entendimento levado a efeito pela autoridade lançadora e corroborada
pelo julgador recorrido, sobretudo diante da ausência de comprovação da forma em que o
responsável contribuiu para a prática de ato ilícito com o intuito de prejudicar a autoridade
fazendária, mormente diante da absoluta falta de conhecimento do representante da empresa
acerca da inexistência do crédito arguido.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal decorrente da
aplicação de multa isolada regulamentar, no percentual de 150%, diante de compensação
indevida efetuada em declaração (DCOMP) apresentada com falsidade, com fulcro no art. 18,
caput e §§ 2o da Lei no 10.833, de 29/12/2003, e art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430 de
27/12/1996, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, o contribuinte inconformado interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo
inúmeras alegações e preliminares as quais passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
sobretudo a fraude imputada, contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no
artigo 142 do CTN, c/c artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, em total preterição do
direito de defesa e do contraditório da autuada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720027/2020-68

maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, bem
assim, Relatório Fiscal, além das demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores do tributo ora exigido, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram
extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos arquivos digitais e
demais documentos contábeis, fornecidos pela própria recorrente e fontes pagadoras, rechaçando
qualquer dúvida quanto à regularidade do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como
procura demonstrar o autuado, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à
legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
MÉRITO
No mérito, a contribuinte basicamente repisa toda argumentação da defesa
inaugural, no sentido de fora vítima de fraude tributária, deflagrada através da chamada
“Operação Saldo Negativo”1, que vieram a saber, através de notícias, ter sido praticada por
um grupo de pessoas (incluindo advogados e contadores) que abordava diversas empresas com
o propósito de fraudar declarações de tributos federais por meio de compensação com créditos.
A fazer prevalecer seu entendimento, explicita que o grupo comercializava
supostos créditos tributários que, segundo informado pelos seus integrantes, poderiam ser
legalmente compensados via DCOMP. E o representante da empresa Recorrente, leigo no
assunto e confiando na palavra dos profissionais da área integrantes do grupo, acabou
comprando tais créditos e passando as informações de acesso do seu certificado digital ao
grupo fraudador para que dessem andamento nas declarações de compensação.
Assevera que o responsável pelo envio das declarações de compensação não
homologadas foi o contador, Sr. Antônio Arão Melo Rodrigues, em face de quem corre ação
penal pelos crimes de estelionato e fraude fiscal, concernentes à “Operação Saldo Negativo”,
como se verifica dos documentos acostadas aos autos na defesa inaugural.
Ressalta a boa-fé da contribuinte, a qual somente manteve relacionamento com
aludido contador por ocasião destas exclusivas declarações, só tomando conhecimento de que a
empresa fora vítima de fraude por ocasião da ciência do presente trabalho fiscal, não restando
comprovada, portanto, qualquer conduta dolosa ou fraudulenta da contribuinte objetivando lesar
e/ou ludibriar o Fisco.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720027/2020-68

Neste contexto, argumenta que, ao contrário do que consta no Despacho
Decisório ora combatido, demonstrado está que a contribuinte não utilizou crédito sabidamente
inexistente para extinguir créditos tributários, inserindo informações inverídicas nas fichas de
composição do crédito na DCOMP, em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública
e em eventual não análise dos dados.
Relativamente à atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Ricardo Carvalho
dos Santos, opõe-se ao entendimento levado a efeito pela autoridade lançadora e corroborada
pelo julgador recorrido, sobretudo diante da ausência de comprovação da forma em que o
responsável contribuiu para a prática de ato ilícito com o intuito de prejudicar a autoridade
fazendária, mormente diante da absoluta falta de conhecimento do representante da empresa
acerca da inexistência do crédito arguido.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade,
inclusive a responsabilidade solidária do sócio, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida,
a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde
peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...]
11. De acordo com o caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, a multa incide em
caso de “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
12. A falsidade contida nas declarações de compensação números
27432.92185.091017.1.3.02-4017 e 10604.01186.190218.1.3.02-4094 foi sobejamente
demonstrada tanto no Relatório Fiscal quanto no despacho decisório do processo
16048.720397/2018-81.
13. O crédito postulado é de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2016, ano
em que optou pelo lucro presumido. O valor do saldo negativo postulado foi de R$
254.209,18, sendo que a parcela formadora do crédito foi composta exclusivamente por
uma única retenção, de idêntico valor ao do crédito, de código 3426 (“IRRF -
Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica”) da fonte pagadora de CNPJ
01.701.201/0001-89, razão social Kirton Bank Brasil S/A Banco Múltiplo.
14. A falsidade foi atestada mediante análise dos dados da ECF, DCTF e DIRFs.
Foi apurado que, na ECF do correspondente período, em vez de saldo negativo o
contribuinte apurou imposto a pagar de R$ 3.936, sem qualquer informação da referida
retenção, nem no cálculo do IRPJ (Registro P300) nem no demonstrativo do imposto de
renda e CSLL retidos na fonte (Registro Y570). Na DIRF transmitida pela Kirton Bank
Brasil S/A Banco Múltiplo, tendo a interessada como beneficiária, somente consta
retenção de IR, sob o código de receita 3426, para o 3o Trim/2016, no valor de R$
238,74. A autoridade fiscal constatou outras inconsistências, conforme abaixo
reproduzido:
[...]
20. A alegação de que o contribuinte agiu de boa-fé, foi vítima de golpe e agiu de
forma ingênua, sem nada desconfiar de que se tratava de uma fraude é totalmente
inverossímil. Não convence minimamente essa estória do empresário empreiteiro, que
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720027/2020-68

atua no ramo da construção civil, simplesmente fez um acordo verbal, informal,
autorizando um desconhecido contador para fazer o que bem quisesse com suas
declarações. E que só descobriu a fraude quando recebeu o presente Auto de Infração.
21. De pronto, cabe recusar a alegação de que o contribuinte somente teria tido
ciência da fraude quando recebeu o auto de infração da multa. A primeira declaração de
compensação foi transmitida em 09/10/2017, e o auto de infração foi recebido pelo
contribuinte em 19/06/2020. Conforme narrado no processo no 16048.720397/2018-81,
o contribuinte foi intimado a justificar as várias discrepâncias encontradas pela
autoridade fiscal, e pediu dilação de prazo na data de 31/10/2018. Posteriormente, em
04/12/2018, o contribuinte apresentou documento intitulado de “Manifestação de
Inconformidade”, cujo conteúdo não guarda relação alguma com o que foi solicitado.
Isso comprova que muito antes do recebimento da multa o contribuinte já tinha
conhecimento da compensação fraudulenta que tentou perpetrar.
22. Só que tampouco seria razoável acreditar que o contribuinte teria tido
conhecimento da fraude somente a partir das intimações feitas pela DRF/Taubaté. De
acordo com dados da ECF do ano calendário 2016, cuja impressão de tela anexei à fl.
113, no Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por
Atividade Econômica, consta receita de vendas a título de construção de edifícios, no
valor de R$ 1.321.667,00. E no Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF, há
indicação de profissional contábil, que é pessoa distinta do outro contador, Antonio
Arao Melo Rodrigues, tido como autor da fraude. Ora, numa empresa desse porte não é
nada razoável que nem o dono do empreendimento nem o contador da empresa tenham
deixado de acompanhar o processamento dos Per/Dcomps, pelo qual a empresa
pretendeu quitar boa parte de seus débitos de 2016, 2017 e 2018. Qualquer contabilista
teria percebido que não é possível uma empresa apurar lucro na ECF, e ao mesmo
tempo, informar crédito de saldo negativo de IRPJ em declaração de compensação, para
o mesmo período.
23. E ainda que a interessada tenha sido vítima de estelionato, o eventual
prejuízo sofrido em favor do estelionatário não descaracteriza sua conduta dolosa. É
sabido que, no crime de estelionato, o autor age com a colaboração da vítima,
induzindo-a a erro, é verdade, mas contando, invariavelmente, com a ganância dela, a
qual vislumbra, na proposta feita, a obtenção de benefícios que de outra forma não
obteria.
24. No caso, entendo que o contribuinte agiu em conluio com os estelionatários
para dar andamento a uma suposta compensação fraudulenta, sem nenhum respaldo
legal, visando a reduzir os tributos devidos. Se uma empresa autoriza uma pessoa ao
envio de declarações de compensação utilizando crédito sabidamente inexistente, é
evidente que o intuito dela é aderir ao expediente fraudulento proposto. É totalmente
fora de propósito acreditar que a empresa estivesse de boa-fé, ou seja, é inverossímil
que ela imaginasse ser lícito quitar débitos seus com crédito fictício. É patente que o
contribuinte agiu com dolo, ou seja, com vontade e consciência de sua conduta ilícita.
Restou, portanto, caracterizada a figura da fraude, ou seja, o intuito deliberado, por parte
do contribuinte, de modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a
reduzir o montante dos tributos devidos.
25. Visto assim, reputo correta a conclusão da autoridade fiscal, que afirmou
tratar-se “de convergência de responsabilidade para terceiros em decorrência da prática
de ato ilícito, por excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”,
que corresponde à responsabilidade do sócio administrador de que cuida o art. 135 do
CTN. De fato, Ricardo Carvalho dos Santos é sócio administrador da empresa desde sua
constituição, conforme contrato social às fls. 22/26. No caso, o ato praticado com
infração de lei pelo sócio foi a fraude.
26. Quanto às alegações de violação aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva, trata-se de pleito inócuo, já que a
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720027/2020-68

apreciação de tais matérias é de competência privativa do Poder Judiciário. A instância
administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito de ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio,
por absoluta falta de competência das autoridades administrativas a essa função, que é
reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo aos juízes e tribunais.
[...]”
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA
APRECIAÇÃO
DE
QUESTÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder
Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720027/2020-68

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as
Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação
obrigatória por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou estadual e a
ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o
fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.303 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720027/2020-68

Quanto às demais alegações do contribuinte, deixaremos de abordá-las, porquanto
incapazes de ensejar a reforma da decisão recorrida e/ou macular o crédito tributário ora exigido,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente enfrentadas pelo julgador recorrido, acima referenciado.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 172
DF CARF MF
Original